Tribunal: TJSP
Processo: 2249327-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001010
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2249327-
95.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é agravante ANTONIO CARLOS
BRUGNARO, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249327-95.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 35.476
AGRAVO DE INSTRUMENTO No2249327-95.2020.8.26.0000
AGTE.: ANTONIO CARLOS BRUGNARO
AGDA.: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. EXEQUENTE
QUE DEVE PAGAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10%
SOBRE O VALOR COBRADO EM EXCESSO, ENQUANTO A
FAZENDA
RESPONDE
PELO
PAGAMENTO
DE
HONORÁRIOS DE 10% SOBRE O VALOR CORRETO DO
DÉBITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ANTONIO CARLOS BRUGNARO visando à reforma de decisão que, nos autos
da ação ordinária, ora em fase de execução, acolheu impugnação apresentada pela
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, reduzindo o valor do título de R$ R$
174.882,17 para R$ R$ 147.677,94, com condenação do exequente no pagamento de
honorários advocatícios no valor correspondente a 10% sobre o valor cobrado em
excesso.

O agravante alega que a fórmula de cálculo adotada
pela r. decisão agravada não respeitou a coisa julgada, esclarecendo, ainda, que,
se mantido o cálculo da decisão recorrida, o valor fixado resultará em
sucumbência mínima do agravante, de tal sorte que somente a agravada deve
arcar com o ônus sucumbencial.
Processado o recurso, a agravada apresentou resposta.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Os embargos à execução fiscal, de início, foram
julgados improcedentes, com condenação do embargante (Antônio Carlos) no
pagamento de honorários advocatícios no valor correspondente a 10% sobre o
valor do débito atualizado (fls. 41/45 do cumprimento de sentença).
Posteriormente, essa decisão foi reformada pelo
acórdão exequendo (fls. 57/60), que julgou procedentes os embargos, nos termos
do pedido, o que inclui a condenação da Fazenda no pagamento de honorários
advocatícios. Como não houve fixação expressa, entende-se que, com a inversão
dos ônus da sucumbência, tal verba corresponde a 10% (como fixado na
sentença), incidente, todavia, sobre o valor da causa atualizado (já que o débito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249327-95.2020.8.26.0000 -Voto no
3
agora é inexistente), daí o acerto da sentença de fls. 113/116, ao estabelecer o
montante dos honorários (objeto do acórdão exequendo) em R$ 147.677,94,
conforme demonstrado a fl. 115.
Tendo em vista que o agravante (exequente), no caso,
apresentou cálculo no valor de R$ 174.882,17, a diferença cobrada a maior é de R$
26.904,23, o que justifica o reconhecimento de sucumbência recíproca, nos termos
do artigo 86 do Código de Processo Civil, com distribuição proporcional da
responsabilidade pelos encargos devidos.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso
para estabelecer que, diante da sucumbência recíproca, o agravante (Antônio
Carlos) responde pelo pagamento de honorários advocatícios no valor
correspondente a 10% sobre o valor cobrado em excesso; enquanto a Fazenda do
Estado responde pelo pagamento dessa verba no valor correspondente a 10%
sobre o valor correto do débito.
FERREIRA RODRIGUES
Relator